Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, porque o juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença derivado de ação de embargos à execução, processo n. 0043352-26.2016.8.07.0018, em que figuram com partes Andrea Baby Calçados Ltda. – ME, Andrea Silva de Carvalho Lemos e Paulo Henrique de Carvalho Lemos e o Distrito Federal. O juízo suscitante, da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, lastreou sua decisão nos seguintes termos: Em detida análise dos autos, tenho que este Juízo não é competente para processamento e julgamento do presente feito. Vejamos. A RESOLUÇÃO 11 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, que criou esta 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em seu artigo terceiro, assim estabelece: “(...) Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. Parágrafo único. Serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas (...)”. Destaquei. Pois bem. Em que pese o texto em destaque editado na Resolução acima, tenho que a exceção em referência não pode ser interpretada de forma restritiva, sob pena de se causar dúvida quanto à competência absoluta estabelecida com a criação desta 2a Vara de Execução Fiscal. Vejamos. Pela leitura atenta da Resolução, percebe-se que a inteligência de seu texto é no sentido de que se tramitem nesta Vara tanto as ações de execução fiscal quanto os embargos à execução fiscal que versem sobre créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como de eventuais ações incidentais a elas correspondentes. Neste sentido, ao obstar a redistribuição, apenas, das execuções fiscais já sentenciadas, a Resolução do Pleno deste Eg. TJDFT, numa interpretação simples, estaria permitindo a ocorrência de situação anômala, na qual, em uma reunião de processo de execução fiscal aos embargos à execução fiscal a ele vinculados, ambos sentenciados pela 1a Vara de Execução Fiscal, o segundo seria redistribuído a essa Vara, enquanto o primeiro, por força do óbice em referência, permaneceria naquele Juízo. Daí, no caso de haver requerimento de cumprimento de sentença nos dois feitos, estes tramitariam em Varas diferentes, desvirtuando, a meu ver, o espírito da norma em comento. Com as considerações acima, tenho que a melhor interpretação do comando da Resolução inserto no parágrafo único de seu artigo 3o é de que: “Serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto aquelas já sentenciadas”. Ademais, o pedido de cumprimento de sentença nos autos destes Embargos à Execução Fiscal, se limitando ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, o que se vislumbra no presente caso, não é suscetível de redistribuição em função da matéria que, embora discutida no feito, não mais depende de manifestação do juízo processante. O juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez com os seguintes fundamentos: É cediço que a competência absoluta não é passível de prorrogação, nos termos dos art. 43 e 62 do CPC. Reza, com efeito, o art. 3o da Resolução no 11/2020 do TJDFT: “Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.” Verifica-se que foi instalada a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em 1o de março de 2021, nos termos do art. 1o da Portaria Conjunta TJDFT no 9, de 11 de fevereiro de 2021. Nesse diapasão, compete ao MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF a competência para processar o cumprimento de sentença decorrente de demanda que tinha por objeto apenas o crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios. É certo que o parágrafo único do art. 3o da supracitada Resolução previu exceção específica quanto à redistribuição de processos de execuções fiscais já sentenciados, enquanto o art. 2o, II, da aludida Portaria autorizou a redistribuição manual de processos que retornarem da instância superior, caso haja necessidade de continuidade ou pedido de cumprimento de sentença. Veja-se, porém, que, neste caso, os atos normativos trataram da redistribuição como mero ato cartorário, independente de despacho ou decisão, de modo que não restringiu a interpretação do juiz quanto a quem compete processar e julgar o cumprimento de sentença. Ademais, ainda que se fizesse interpretação restritiva, o parágrafo único do art. 3o da Resolução no 11/2020 tratou apenas das ações de execuções fiscais e não de seus respectivos embargos, tanto que o art. 2o, II, da Portaria Conjunta no 9/2021, admitiu a redistribuição de processos que retornarem da instância superior, no caso de pedido de cumprimento de sentença. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito em favor do MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos à esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.